Tribunal: TJSP
Processo: 2191338-92.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Revisão Criminal. Condenação pelos artigos 33, e 40, V da Lei no 11.343/06 -Alegação de litispendência - Descabida – Em nenhum dos processos mencionados coincidem pedido e causa de pedir – Igualmente não se verifica coisa julgada no que tange aos autos 300875-18.2013.8.26.0048, vez que, embora se trate da mesma apreensão do entorpecente, foram julgados outros acusados, os quais presos na época

Ementa:
Revisão Criminal. Condenação pelos artigos 33, e 40, V da Lei no 11.343/06 -Alegação de litispendência - Descabida – Em nenhum dos processos mencionados coincidem pedido e causa de pedir – Igualmente não se verifica coisa julgada no que tange aos autos 300875-18.2013.8.26.0048, vez que, embora se trate da mesma apreensão do entorpecente, foram julgados outros acusados, os quais presos na época da tramitação do inquérito, o que ensejou a não reunião dos feitos - Alegação de impedimento da Magistrada - Não acolhimento - Não configuração de qualquer das hipóteses do artigo 252 do Código de Processo Penal, nem mesmo do inciso III mencionado - Revisão criminal indeferida.